Tribunal: STF
Processo: HC 86918
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO
   QUALIFICADO E DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGADA NULIDADE DO FEITO,
   ANTE A SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO PROCESSANTE. ART. 254 DO CPP.
   AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A ausência, nos autos, de elementos
   comprovadores da alegada suspeição do magistrado processante,
   associada a um comportamento do julgador que não corrobora a
   pecha que lhe é debitada, impede o reconhecimento, na via
   estreita do habeas corpus, da nulidade do feito criminal.
Ordem
   denegada.